Tribunal: STF
Processo: Rcl 73384
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NA SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO COM FUNDAMENTO EM DESCUMPRIMENTO DO TEMA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO N. 44.605/SP: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.